Tribunal: TJDFT
Processo: 0751256-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Embargos de declaração. Intempestividade. Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração ao acórdão que deu provimento, em parte, à apelação, para afastar o exame desfavorável da culpabilidade da ré e, assim, reduzir a pena dela.
II. Questões em discussão
2. Alega-se omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece dos embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão (CPP, art. 619). Embargos não conhecidos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não conhecidos.